Tribunal: STF
Processo: HC 225976
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado (tentativa de invasão no domicílio da vítima e ameaça de morte por telefone). 



    3. Assim, as questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    4. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



6. No caso dos autos, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por crime praticado no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), o fato é que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP decretou a prisão preventiva do acionante em razão do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta “em favor da vítima”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    O representado foi regularmente processado e condenado no processo n.º 1500189-45.2022.8.26.0611, por ter praticado o crime previsto no art. 129, §13, do CP, na forma da Lei n.º 11.340/06, fixando-se o regime aberto e revogando-se sua prisão preventiva. Na mesma ocasião foram mantidas as medidas protetivas em favor da vítima, condicionando a liberdade do representado a, dentre outras, não praticar outra infração penal e cumprir as medidas protetivas. 



    Não obstante, consta a informação de descumprimento da medida protetiva tendo o investigado, após ser devidamente intimado na audiência da manutenção das medidas protetivas, se dirigido até a residência da vítima para conversar, logo após sua soltura da prisão, mas ela negou. Diante da negativa, ele tentou ingressar no imóvel por meio da janela do quarto, mas não conseguiu. Depois destes fatos, ele teria efetuado ligações para a vítima e ameaçado matar seu atual companheiro, dizendo que o ‘encheria de bala’.



    [...]



    As medidas protetivas foram deferidas com o fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e o autor dos fatos foi devidamente advertido acerca das consequências do descumprimento. 



    No entanto, não foram observadas tais imposições, o que demonstra claramente o risco à integridade física e psicológica da vítima gerados pelo estado de liberdade do investigado. 



    Além dos fatos que autorizaram a aplicação de medidas protetivas elencadas na Lei nº 11.340/06, apurados no boletim de ocorrência, nota-se que: 



    a) trata-se de delito caracterizado como violência doméstica, em que há risco à integridade física e à vida da vítima, o que autoriza o deferimento de medida protetiva; 



    b) neste caso, o autor dos fatos que, mesmo após devidamente intimado do deferimento de medida protetiva em favor da vítima de agressão e alertado sobre as consequências do descumprimento da mesma escolhe pelo DESCUMPRIMENTO DA ORDEMJUDICIAL E MEDIDA PROTETIVA deferida em favor da vítima, demonstra comportamento agressivo e desprezo à Lei e às autoridades, remetendo-nos aos tempos da barbárie, implicando, pois, sua liberdade, na aceitação tácita de iminente risco à integridade física e à vida das vítimas, pois, além da conduta típica praticada na data dos fatos, transgride novamente a lei; 



    c) ademais, o descumprimento da medida protetiva por parte do agressor põe em risco a ordem pública, demonstrando verdadeiro descaso para com as autoridades públicas e para com os órgãos do Estado incumbidos do dever de proteger a mulher; 



    d) finalmente, o agressor que descumpre a medida protetiva, evidentemente, não hesitará em agredir novamente a vítima, pois, se não teme o aparato estatal de proteção à mulher, certamente, representa perigo concreto à integridade física e à vida da pessoa agredida e de seus familiares, decorrente do seu estado de liberdade. 



    Assim, diante do contexto fático de um descumprimento da medida protetiva concedida, em tese, faz emergir os pressupostos da prisão preventiva, que pode ser decretada, a teor do art. 311 do Código de Processo Penal.



     (Grifos acrescentados)



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator